Tribunal: TJDFT
Processo: 0753141-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753141-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra FR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis não essenciais à atividade empresarial do estabelecimento comercial da sociedade executada, ficando nomeado o representante legal da devedora depositário dos bens eventualmente penhorados, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 67240277), o credor afirma, em singela síntese, que a r. decisão agravada viola o disposto no art. 840, “caput” e §§, do CPC, eis que não há evidências da existência de bens de difícil remoção, e muito menos qualquer manifestação de anuência do exequente. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando nomear provisoriamente o credor agravante como depositário dos bens eventualmente penhorados, não havendo que se falar em suspensão do processo. Preparo regular (ID 67241322 e 67241326). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 836, caput, e § 1o, do CPC, de bens móveis não essenciais à atividade empresarial do estabelecimento comercial da sociedade devedora, a ser cumprido por Oficial de Justiça na sede da executada, ficando nomeado o representante legal da devedora depositário dos bens eventualmente penhorados, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC. Restando infrutífera a diligência, prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID Num. 208102491.” Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Com efeito, em cumprimento a decisão proferida pelo Tribunal (AGI 0734852-03.2024.8.07.0000), a MMa Juíza de origem determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis não essenciais à atividade empresarial do estabelecimento comercial da sociedade devedora, nos termos do art. 836, caput, e §1o, do CPC. Dito isso, por força do disposto no art. 840, do CPC, como regra, os bens serão preferencialmente depositados nas mãos do credor e excepcionalmente nas mãos do devedor, com expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, os bens poderão ser depositados em poder do executado. A interpretação literal dessa regra induz ao entendimento de que, de fato, o exequente está autorizado a solicitar a remoção. Entretanto, tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, daí porque há que considerar outras variáveis, dentre as quais, o princípio da menor onerosidade ao devedor, então prevista no art. 805, do CPC. Dessa forma, há que se avaliar a conveniência da manutenção do bem penhorado na posse do executado ou a sua remoção. E, nesta lógica, não se pode negar que, no presente momento processual, sequer se sabe da existência de bens a serem penhorados no estabelecimento comercial da empresa devedora, ou mesmo se essenciais à continuidade das atividades da executada, sendo que se houver determinação de remoção, poderá comprometer tal desenvolvimento e poderá acarretar perigo de dano à empresa executada, o que reforça a configuração do perigo de dano grave inverso. Lado outro, o credor agravante, em suas razões recursais, não trouxe qualquer justificativa razoável, salvo a alegação de violação ao disposto no art. 840 “caput” e §§, do CPC, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento probatório a revelar algum perigo concreto de perecimento dos bens penhorados acaso a executada permaneça como depositária de eventuais bens constritos. Destaca-se que "a jurisprudência do STJ admite a possibilidade de que o órgão jurisdicional nomeie o próprio executado como depositário em outras hipóteses além daquelas expressamente previstas no § 1o do art. 666 do CPC [correspondente ao art. 840, § 2o, do CPC/2015], quando a remoção do bem puder lhe causar evidentes prejuízos" (AgRg no AREsp n. 788.760/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 788.760/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016; AgInt no AREsp n. 1.106.016/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 21/8/2018; (AgRg no AREsp n. 710.673/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 12/12/2017, dentre inúmeros outros julgados. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constatam os requisitos para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator